Tribunal: TJBA
Processo: 8054485-56.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054485-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CRIME DE AMEAÇA –– VEREDITO HOSTILIZADO BASEADO EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA – ADOÇÃO IMEDIATA DE PROVIDÊNCIAS PELO MM. JUÍZO COM A FINALIDADE DE AFERIR A HIGIDEZ DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL REALIZADA – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A AVALIAÇÃO DA IMPUTABILIDADE DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. I - De acordo com as investigações, o acusado arremessou uma pedra contra o veículo guiado pela primeira vítima, a qual estava na companhia de uma criança, e, munido de uma faca, a ameaçou de morte. Diante dessa situação, a ofendida buscou auxílio junto ao ofendido, o qual tentou ajudá-la, porém, foi repelido pelo réu com diversos golpes de arma branca, sendo ferido severamente, de modo que não faleceu pois foi acolhido em um hospital. II - Esse cenário, além de evidenciar a gravidade em concreto dos delitos perpetrados, revela a ameaça real que liberdade do suplicante representa à vida de outras pessoas, de modo que a prisão cautelar, em princípio, é necessária para a garantia da ordem pública, posto que a probabilidade de recidiva é significativa. III - Por outro lado, diante das contatações iniciais de comprometimento da imputabilidade do paciente indicadas pelo médico do presídio onde ele está custodiado, o MM. Juízo a quo determinou a “expedição de oficio/email, com urgência, para equipe antimanicomial (EAP), Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP)” para a apresentação do plano terapêutico singular (PTS). IV - Assim, nota-se que o magistrado manteve a segregação provisória do acusado devido a sua periculosidade e, de imediato, adotou a medida necessária para avaliar a possibilidade de o suplicante ser direcionado a um centro de tratamento especializado, demonstrando que a decisão é pertinente. Nesse contexto, a título de informações judiciais, o Julgador de origem noticiou que a denúncia foi recebida em 29/01/2024, o paciente foi preso preventivamente em 02/02/2024, a peça de resposta à acusação foi apresentada e houve a realização de audiência, em 23/07/2024, a qual foi fracionada devido à instauração do incidente de insanidade mental, de sorte que está sendo aguardada a manifestação da perícia oficial acerca da condição psíquica do paciente para conferir seguimento à instrução do feito. Logo, não se vislumbra desídia do MM. Juízo a quo capaz de respaldar a alegação de excesso de prazo, pois a autoridade apontada como coatora, em tempo, adotou as providências necessárias para apurar a higidez mental do paciente, que será avaliada por um profissional designado pela Justiça através do procedimento específico deflagrado pelo referido incidente, o qual poderá confirmar, ou não, o relatório inicial elaborado pelo médico do presídio onde o réu está custodiado. V - Ante o exposto, julga-se pela denegação da ordem impetrada. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8054485-56.2024.8.05.0000 – ITAGIBÁ /BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8054485-56.2024.8.05.0000 da Comarca de Itagibá/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JOSELIO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)